Tribunal: TJDFT
Processo: 0035925-34.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição no curso da fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente antes da edição da Lei n. 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei n. 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O termo inicial da prescrição intercorrente na fase de cumprimento da sentença iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O termo inicial da prescrição intercorrente na fase de cumprimento da sentença iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, antes da edição da Lei n. 14.195/2021”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018. Súmula no 150/STF.